Tribunal: CARF
Processo: 10920.902915/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.902915/2015-18
RESOLUÇÃO
1301-001.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FREMAX SISTEMAS AUTOMOTIVOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luis
Angelo Carneiro Baptista, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por FREMAX SISTEMAS AUTOMOTIVOS EIRELI,
contra o Acórdão no 104-001.812 proferido pela 4a Turma da DRJ/04, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, mantendo a não homologação das compensações em razão do
não reconhecimento de saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2012.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.902915/2015-18
2
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela DRJ, nos termos que
seguem:
“O contribuinte transmitiu o PER/DCOMP no 02507.38642.280213.1.7.02-5500, pedindo o
reconhecimento de direito creditório decorrente de saldo negativo de IRPJ do ano
calendário 2012, para compensação com débito da estimativa de IRPJ do PA 01-01/2013
(código 2362). Igualmente transmitiu o PER/DCOMP no 08377.57977.190313.1.3.02-5081,
vinculado ao direito creditório acima, para compensação com débito da estimativa de IRPJ
do PA 01-02/2013 (código 2362). Ambas as compensações declaradas foram não
homologadas, pelo não reconhecimento do saldo negativo pleiteado.
2. Compulsando os autos, vê-se que o contribuinte foi intimado em 25/07/2014 a retificar
a DIPJ ou apresentar PER/DCOMP retificador (fl. 151), porque havia divergência entre o
demonstrativo de crédito do PER/DCOMP em face do constante na DIPJ e entre a
estimativa de março/2012 confessada na DCTF e a constante na DIPJ, além de nessa
última declaração o contribuinte ter informado IRPJ a pagar(R$ 1.932.821,20).
3. O contribuinte foi novamente intimado em 19/11/2014 a retificar a DIPJ ou apresentar
PER/DCOMP retificador (fl 153), porque havia divergência entre o demonstrativo de
crédito do PER/DCOMP em face do constante na DIPJ e entre a estimativa de abril/2012
confessada na DCTF e a constante na DIPJ, além de nessa última declaração o contribuinte
ter informado IRPJ a pagar (R$ 1.815.181,91).
4. Não tendo sido sanadas todas as divergências, foi lavrado o Despacho Decisório no
101682158, cientificado ao contribuinte em 11/06/2015, quando o saldo negativo de IRPJ
do AC2012 perseguido (R$ 370.328,09) não foi reconhecido, porque o contribuinte
continuava informando um imposto a pagar no importe de R$ 1.815.181,91 na DIPJ-ano-
calendário 2012, como se vê abaixo:

5. Em 13/07/2015, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, com as
razões sumarizadas a seguir (com alguns excertos diretamente transcritos da peça
defensiva, em itálico):
· O Manifestante é sócio-controlador da sociedade empresarial Argentina Euro Expo S/A;
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.902915/2015-18
3
· Os lucros da sociedade Argentina são reconhecidos contabilmente pelo Manifestante por
equivalência patrimonial;
· A sociedade estrangeira citada pagou imposto de renda na Argentina no montante
convertido para reais de R$ 503.646,21, no ano-calendário 2012, sendo que o ora
recorrente promoveu “o creditamento/aproveitamento do crédito gerado pelo
pagamento do imposto no exterior, compensando-o com parte do valor do IRPJ a pagar
pelo método de equivalência patrimonial, agora no Brasil, razão pela qual existe o crédito
que se pretende utilizar na compensação realizada”;
· “Conforme se demonstra e comprova pelo Razão Analítico de 2012 e pelo Comparativo
de 2012 (docs. em anexo), o contribuinte em questão possuía o referido crédito e o
compensou no Brasil com o imposto de renda (IRPJ) e com a contribuição social (CSLL),
respectivamente nos valores de R$ 370.328,09 e R$ 133.318,11, perfazendo o montante
de R$ 503.646,21”;
· o crédito acima terminou não constando na DIPJ original, sendo o contribuinte intimado
a retificá-la, laborando novamente em erro, porém o crédito encontra-se demonstrado na
documentação anexada ao recurso, em especial o razão analítico;
· “Cabe ressaltar que no caso em tela ambos os países, Brasil e Argentina, possuem critério
universal da tributação da renda, estando previstas as situações que evitem a dupla
tributação nos Acordos Internacionais firmados entre tais países, especialmente em face
das disposições contidas no Decreto Legislativo n.° 74/1981 e no Decreto n°
87.976/1982”;
· A Portaria MF no 22/1983 determina que são isentos os dividendos percebidos por uma
sociedade domiciliada no Brasil que detenha mais de 10% do capital de uma sociedade
domiciliada na Argentina;
· “Não fosse apenas o acima exposto, ou seja, entender o contribuinte que o lucro
auferido por empresa controlada situada no exterior encontra-se isento/dispensado do
pagamento do IRPJ e da CSLL quando já foi objeto de tributação no exterior, referido lucro
também efetivamente não ingressa no país, motivo pelo qual também é isento de
tributação pelo IRPJ e também pela CSLL. Explica-se. É que o lucro obtido pelas atividades
da controlada situada no exterior existe e está registrado na contabilidade da
controladora ora Requerente, mas não há a realização desse lucro no caixa da
controladora, ou seja, não existe o efetivo ingresso desse lucro no país e nas contas
bancárias da Jofund, permanecendo tal lucro junto à controlada no exterior, motivo pelo
qual se entende que isento o referido lucro da tributação de IRPJ e de CSLL. Em resumo,
do acima exposto e da legislação retro mencionada, especialmente dos Acordos
Internacionais firmados entre o Brasil e a Argentina que evitam a dupla tributação,
entende o contribuinte que encontra-se isento do pagamento do IRPJ e da CSLL, tanto no
caso do lucro não ingressar efetivamente no país, quanto também no caso da efetivação
do seu ingresso, ou seja, o contribuinte entende que de qualquer forma o lucro auferido
por empresa controlada situada no exterior é isento de IRPJ e de CSLL”;
· O entendimento acima é aplicável à CSLL por força do art. 57 da Lei no 8.981/1995;
· Pede ainda para que os procuradores do contribuinte sejam formalmente intimados da
decisão de primeira instância em seu endereço profissional.
6. Juntou o manifestante ainda aos autos:
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.902915/2015-18
4
· Balancete da controlada Euro Expo S/A no exterior;
· Guia de pagamento do Impuesto a las Gananciais (fls. 54 e 55);
· Demonstrativo do imposto de renda pago no exterior;
· Razão analítico de 1o/01/2012 a 31/12/2012 das contas 3.07.01.01.0006 - IRPJ S/ INVEST
EXTERIOR, 3.07.01.01.0007 - CSLL S/ INVEST EXTERIOR, 1.01.04.03.0048 -ANTECIPACAO
IRPJ e 1.01.04.03.0049 - ANTECIPACAO CSLL;
· COMPARATIVO DE 01/01/12 ATE 31/12/12 EM REAL.
7. É o relatório.”
Ao apreciar a Manifestação de Inconformidade (e-fls. 2/141), a DRJ/04 entendeu
por bem julgá-la improcedente, sob o fundamento de que o imposto pago no exterior não gera,
por si só, saldo negativo de IRPJ, devendo eventual compensação observar estritamente os
comandos dos arts. 25 e 26 da Lei no 9.249/1995 e arts. 15 e 16 da Lei no 9.430/96.
De início, a decisão recorrida relata que a contribuinte foi regularmente intimada
em duas oportunidades para sanar divergências entre PER/DCOMP, DIPJ e DCTF, notadamente
quanto à existência de imposto a pagar declarado na DIPJ. Persistindo as inconsistências, foi
lavrado o Despacho Decisório no 101682158, que não reconheceu o saldo negativo pleiteado, por
constar na DIPJ imposto a pagar no valor de R$ 1.815.181,91.
Na sequência, adverte que as convenções para evitar a dupla tributação entre os
países signatários existem para harmonizar a tributação entre sociedades e pessoas desses países,
mas “não existe para permitir que o imposto pago em um país seja restituído no outro, como
pretende o Manifestante.”
Nesse sentido, registra que a compensação sobre lucros, rendimentos e ganhos de
capital auferidos por controlada no exterior, pode ser compensado até o limite do acréscimo do
imposto pago no Brasil, desde que computados referidos lucros na apuração do lucro real da
controladora.
Diante da apuração de IRPJ a pagar no ano-calendário 2012, e da ausência de
retificação de suas declarações, o colegiado a quo concluiu pela improcedência da Manifestação
de Inconformidade, destacando que “(...) na apuração do IR na DIPJ vigente ao tempo do
Despacho Decisório, apurou-se imposto a pagar, não havendo saldo negativo a reconhecer.”
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.902915/2015-18
5
Cientificada do v. Acórdão (e-fls. 175/184), a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 193/214), por meio do qual reafirma as teses já deduzidas em primeira instância,
sustentando que:
(i) o crédito decorre de imposto de renda pago no exterior por sociedade controlada
domiciliada na Argentina;
(ii) os lucros da controlada foram reconhecidos no Brasil por equivalência patrimonial, sem
ingresso financeiro, o que afastaria a tributação;
(iii) os acordos internacionais firmados entre Brasil e Argentina impediriam a dupla tributação
dos mesmos resultados;
(iv) eventuais erros no preenchimento da DIPJ e dos PER/DCOMPs seriam meramente formais
e não poderiam afastar a existência material do crédito.
Registre-se que, para comprovar suas alegações, a Recorrente anexou à sua
Manifestação de Inconformidade: balancete da controlada no exterior - Euro Expo S.A. – (e-fls.
52/53), declaração e comprovante de imposto pago no exterior (e-fls. 54/55), demonstrativo de
imposto de renda pago no exterior (e-fls. 56/57), razão analítico (e-fls. 58/72) e Termo de
Intimação DRF para retificar a DIPJ expedido em 11/11/2014 (e-fls. 90), DIPJ 2013 / AC 2012
RETIFICADORA (e-fls. 91/140), apresentada em 18/12/2014.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
O Recurso Voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da existência de
saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2012, formado, entre outros, por parcelas de
estimativas mensais de IRPJ e imposto pago no exterior.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.902915/2015-18
6
Da análise da DIPJ 2013 / ano-calendário 2012 – retificadora (e-fls. 91/140), verifica-
se que os lucros disponibilizados no exterior pela controlada da Recorrente totalizaram R$
1.585.540,56, valor adicionado à base de cálculo do IRPJ, conforme consignado na linha 07 da
Ficha 09A (e-fl. 102).
É certo que, após os ajustes ao lucro líquido, a DIPJ retificadora indica a apuração de
lucro real no valor de R$ 9.065.109,08, resultando em IRPJ devido de R$ 2.242.277,27, o qual, após
a dedução do imposto pago no exterior, culminou em IRPJ a pagar de R$ 1.815.181,91.
Todavia, conforme demonstrado pela Recorrente — tanto na Manifestação de
Inconformidade quanto no Recurso Voluntário —, a DIPJ retificadora não refletiu adequadamente
as estimativas de IRPJ e CSLL recolhidas ao longo do ano-calendário, próprias do regime de lucro
real anual por estimativa, circunstância que comprometeu a correta apuração no ajuste anual.
Tal falha, contudo, não descaracteriza a existência material do crédito, desde que
este possa ser demonstrado por outros elementos probatórios idôneos constantes dos autos.
Conforme bem detalhado pela Recorrente, o resultado da controlada Euro Expo
S/A, no exercício de 2012, foi de $ 1.075.136,77 pesos argentinos, conforme demonstrado no
Balancete da controlada ao final do exercício (e-fl. 53), sobre o qual incidiu imposto de renda no
valor de $ 1.210.688,00 pesos argentinos, comprovado pela Guia de pagamento do Impuesto a las
Ganancias (e-fls. 54/55), montante que, à época, correspondia a R$ 503.646,21.

Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.902915/2015-18
7

O resultado foi reconhecido pela Recorrente no Brasil pelo método da equivalência
patrimonial, conforme evidenciado no Demonstrativo Comparativo de 01/01/2012 a 31/12/2012
(e-fl. 72):

No Razão Analítico em Reais, relativo ao período de 01/01/2012 a 31/12/2012 (e-
fls. 58/72), verifica-se a existência de antecipações de IRPJ recolhidas ao longo do ano, no
montante de R$ 1.630.260,21, registradas nas contas contábeis de antecipação de IRPJ, bem como
o lançamento do imposto de renda pago no exterior como crédito de IRPJ, por meio da conta
3.07.01.01.0006 – IRPJ s/ Investimento Exterior, no valor de R$ 370.328,09.
Após o encontro de contas entre o imposto devido no ajuste anual e as
antecipações efetuadas, a apuração de saldo negativo de IRPJ, no valor aproximado de R$
370.328,09, é compatível com aquele informado nos PER/DCOMPs objeto da lide.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.902915/2015-18
8

A documentação apresentada — balancete da controlada (e-fl. 53), comprovantes
do imposto pago no exterior (e-fls. 54/55), demonstrativo do imposto de renda pago no exterior
(e-fls. 56/57), razão analítico (e-fls. 58/72) e comparativo do exercício (e-fl. 72) — permite
reconstituir de a apuração do tributo, evidenciando a existência do saldo negativo do IRPJ
pleiteado pela Recorrente.
Todavia, verifico que os requisitos para a compensação de imposto pago no exterior
não foram integralmente cumpridos pela Recorrente, uma vez que não constam nos autos:
(i)
o documento relativo ao imposto sobre a renda incidente no exterior,
reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira na Argentina ou, alternativamente
(ii)
o apostilamento no documento de arrecadação do imposto na Argentina, ou
em folha a ele apensa, acompanhada de tradução para a língua portuguesa,
realizada por tradutor público juramentado.
Assim, e por cautela, proponho a conversão do julgamento em diligência,
determinando o retorno dos autos à Unidade de Origem, para que:
a) Analise a documentação acostada aos autos, e verifique a liquidez e certeza do
saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2012, declarado no
PERDCOMP no 02507.38642.280213.1.7.02-5500, no montante de R$
370.328,09;
b) Intime-se a Contribuinte para apresentar esclarecimentos e documentação
comprobatória complementar;
c) Elabore relatório circunstanciado sobre a liquidez e certeza do crédito e, sendo
reconhecido, informe o valor disponível para compensação até o limite do
crédito apurado;
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.902915/2015-18
9
d) Intime-se a Contribuinte para se manifestar a respeito do relatório de diligência,
no prazo de 30 (trinta) dias.
Cumpridas as determinações acima, retornem-se os autos ao CARF para
prosseguimento do julgamento.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 271
DF CARF MF
Original